Tribunal: TJSP
Processo: 1009645-87.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, com possível adequação do termo inicial à orientação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862, ficando, entretanto, suspenso o pagamento no período posterior na hipótese de ter a autora eventualmente percebido auxílio-doença em razão da mesma causa. Incide a prescrição quinquenal na hipótese. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000099865
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009645-87.2017.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
LUCIMAR GRACIANO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664
Voto no 34.319
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664 - Voto no 34.319
Fls. 2
Comarca: VOTUPORANGA - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1009645-87.2017.8.26.0664)
Apelante: LUCIMAR GRACIANO DA SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES
NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho
parcial e permanente, decorrente das sequelas dele
advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, com possível adequação do termo inicial à
orientação que advier do Superior Tribunal de Justiça
em sede do Tema 862, ficando, entretanto, suspenso o
pagamento no período posterior na hipótese de ter a
autora eventualmente percebido auxílio-doença em
razão da mesma causa. Incide a prescrição quinquenal
na hipótese. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção”.
Apelação provida.
Lucimar Graciano da Silva move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob
o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em
decorrência de sequelas resultantes de acidente in itinere que a vitimou
em 13.02.2001, quando ao se dirigir de sua residência para o trabalho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664
Voto no 34.319
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664 - Voto no 34.319
Fls. 3
envolveu-se em acidente automobilístico que lhe causou lesão no
membro inferior esquerdo.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 232/251).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido
inicial e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (páginas 289/290).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma da r.
sentença. Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de sequela
incapacitante decorrente do infortúnio noticiado, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado (páginas 294/301).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 306).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
Anoto, de início, que a ocorrência do acidente de trabalho
restou incontroversa nos autos, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 30, 44 e 165).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão das lesões sofridas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664
Voto no 34.319
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664 - Voto no 34.319
Fls. 4
força do acidente a autora tornou-se portadora de sequelas irreversíveis
no membro inferior esquerdo, representadas por encurtamento da perna
e redução dos movimentos de flexão do joelho e flexo-extensão do
tornozelo, assegurando o Expert que tais alterações, embora de leve
repercussão em todo o membro inferior afetado, efetivamente implica
prejuízo à capacidade de trabalho por dela, autora, exigirem permanente
demanda de maior esforço para o desempenho da atividade habitual de
costureira para manter a mesma produtividade (ver páginas 232/251).
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era
desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto
3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência, tenho que no caso é de se inverter o julgado para
o decreto de procedência do pedido com a concessão de auxílio-
acidente.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para, afastando a r. sentença, julgar procedente o pedido
inicial e, consequentemente, condenar o INSS a pagar à autora o
benefício acidentário assim especificado:
I) auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664
Voto no 34.319
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664 - Voto no 34.319
Fls. 5
salário-de-benefício (R$371,39 - página 166) a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença (06.01.2004 - ver página 166),
observadas a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que
precedeu o ajuizamento da ação e a suspensão do pagamento
correspondente em período posterior em que tenha a autora,
eventualmente, percebido qualquer benefício em razão da mesma
causa aqui considerada, mais o respectivo abono anual;
Ressalvo,
entretanto,
eventual
necessidade
de
adequação do termo inicial na hipótese de o Superior Tribunal de
Justiça vier a definir marco diverso quando do julgamento dos
recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862).
II) reembolso das despesas processuais se comprovadas;
III) a fixação do percentual da verba honorária,
levando-se em conta a iliquidez do título judicial ora definido, fica
postergada para a execução quando, então, deverá ser arbitrada em
conformidade com a regra do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil vigente, respeitada a Súmula 111 do Superior
tribunal de Justiça;
IV)
os
valores
em
atraso
serão
corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664
Voto no 34.319
Apelação Cível no 1009645-87.2017.8.26.0664 - Voto no 34.319
Fls. 6
monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do
Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(17.11.2017 - página 152) de uma só vez sobre o quantum até aí
devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal
conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a
forma da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada
parcela devida, partindo-se da renda mensal inicial devidamente
reajustada pelos índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de
liquidação que vier a ser aprovado na execução, para efeito de
atualização do precatório ou RPV, conforme entendimento
jurisprudencial a respeito.
LUIZ DE LORENZI
Relator